Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. JUROS. TAXA DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CONTRATO DE SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A capitalização de juros, quando expressamente pactuada, afigura-se legítima, sendo possível nos contratos de operações de crédito contraídos a partir do dia 31 de março de 2000, quando então entrou em vigor a Medida Provisória identificada, atualmente, como no 2.176-36, de 23 de agosto de 2001.
2. A súmula 382 do STJ assegura que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do caso concreto.
3. No caso em análise, verificou-se que a capitalização mensal, bem como as taxas de juros estão claramente expressos no contrato, de modo que não há abusividade nos juros previstos no instrumento contratual.
4. A prática denominada “venda casada” consiste em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que usualmente é vendido separado, de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade. Diante da falta de provas da prática abusiva da instituição bancária, a contratação de seguro prestamista deve ser considerada válida.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.